Tribunal: TJPA
Processo: 0803708-16.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803708-16.2018.8.14.0006

APELANTE: KEULY SILVA BATISTA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0803708-16.2018.8.14.0006

APELANTE: KEULY SILVA BATISTA

ADVOGADO: JESSICA ANNE SARAIVA BRISOLLA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

PROCURADORA: LIVIA DUARTE RIBEIRO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO SUPOSTAMENTE APREENDIDO EM PÁTIO PÚBLICO. DESAPARECIMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAR A APREENSÃO E RETENÇÃO DO VEÍCULO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. MANTIDA A SENTENÇA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 37, § 6º da Carta Magna, o ente estatal, pessoa jurídica de direito público, responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, bastando para tanto, a simples demonstração dos seus requisitos configuradores, isto é: a oficialidade da conduta lesiva; o dano; o nexo causal entre o
eventus damni
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; e a inexistência de causas excludentes da responsabilidade civil estatal (culpa exclusiva do autor ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior).

2. O ônus da prova incumbe a quem alega o fato, cabendo aos réus a prova dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Todavia, o autor não logrou êxito em comprovar minimamente as alegações narradas na exordial.

4. Acervo fático-probatório coligido aos autos que se mostra insuficiente para evidenciar os elementos constitutivos da responsabilidade de civil do Município de Ananindeua e da instituição financeira, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta conduta negligente e os danos morais ocasionados ao autor, que teve o veículo supostamente apreendido e leiloado pelos réus.

5. O dano moral não se faz comprovado na medida que o transtorno e aborrecimento alegados pelo autor, na custódia do bem colocados sob sua vigilância e cuidados.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária
da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos doze dias do mês de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata
-se de
RECURSO DE APELAÇÃO,
interposto por
KEULY SILVA BATISTA,
diante de seu inconformismo com a sentença (Id. 15509737) proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua
que, nos autos do
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA C/C DANOS MORAIS
ajuizada pelo apelante em desfavor de
ITAU UNIBANCO S.A. e
MUNICIPIO DE ANANINDEUA,
julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4º, III, do CPC), a serem suportados pelo Autor, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o Autor interpôs Recurso de Apelação (Id. 15509742).

Em suas razões recursais, sustenta o Autor, de forma preliminar, que a sentença padece de vício, devendo ser anulada, face a ocorrência de cerceamento de defesa pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu a oitiva das testemunhas do autor.

Quanto ao mérito, alega que a 2ª Recorrida (ITAU UNIBANCO S.A.) fora incluída no polo passivo da demanda em virtude de a motocicleta ter sido leiloado pela instituição financeira, segundo informação obtida junto ao SEMUTRAN.

Afirma, ainda, que a responsabilidade do Município de Ananindeua subsiste, em face a lavratura do auto de infração nº E00134484, cujo órgão autuador é a SEMUTRAN, e que esta seria o responsável pela retenção e guarda do veículo que desapareceu no pátio de retenção daquele órgão público.

Por fim, alega que a tais fatos narrados ensejam na responsabilização dos réus, que são obrigados a trazerem aos autos informações precisas acerca da situação atual do veículo em litígio, bem como, para que sejam condenados ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além do ônus de sucumbência.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de anular a sentença recorrida, com a determinação de baixa dos autos ao juízo de piso a fim de que seja instalada a fase instrutória com a produção da prova testemunhal; e no mérito, requer aplicação da teoria da causa madura, com o provimento dos pedidos autorais, a fim de que as Recorridas sejam obrigadas a trazerem aos autos, informações precisas acerca da situação atual da veículo em litigio, bem como, para que sejam condenadas ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além do ônus de sucumbência.

O ITAU UNIBANCO S.A. apresentou
contrarrazões (Id.
15509747), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O MUNICÍPIO DE ANANINDEUA devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 15509749

Recurso recebido em seu duplo efeito (Id. 15689180).

Intimado a se manifestar, o Ministério Público Estadual absteve-se de intervir (Id. 16221211)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA

Ventila o Recorrente que deve ser declarada nula a sentença em face da ocorrência de cerceamento
de defesa (
error in procedendo
), na medida em que não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

A questão debatida nos autos é objeto de simples apreciação, sendo desnecessária a dilação probatória com a produção de prova testemunhal.

No presente caso, o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o CPC, artigo 370 e 371 e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de cada prova destinada à formação.

Nesse sentido:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

O Magistrado de piso entendeu como dispensável a produção da prova testemunhal requerida pelo autor, fundamentando-se em outros elementos fáticos além daqueles cotejados nos autos, motivo pelo qual era realmente devido o julgamento antecipado.

Também, quanto ao julgamento antecipado, o art. 355, inciso I, do CPC/2015, é incisivo ao insculpir que:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.” [...].

Assim, inexistente qualquer nulidade processual, ademais porquanto a instrução processual não se encontra cunhada no princípio dispositivo, uma vez que o destinatário das provas é o Magistrado do feito, incumbindo-lhe, inclusive, denegar a produção daqueles elementos que entender serem impertinentes.

De mais a mais, exsurge como necessário gizar a inocorrência de afronta ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto o princípio da ampla defesa quedou-se imaculado no curso do processo, além de que o objeto de ataque na demanda volta-se exclusivamente contra o plexo probatório já exibido no feito, razão pela qual a realização de qualquer outra diligência a fim de produção de prova se desnuda totalmente desnecessária.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1 Inexiste o cerceamento de defesa se a prova testemunhal e pericial pretendida se revela inútil e insuficiente para elidir a conclusão tracejada na sentença recorrida. 2 Ademais, cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. [...] (AgInt no AREsp 744.819/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 14/03/2019). 3 No caso concreto, revelar-se-ia inútil e desnecessária a produção de prova testemunhal ou pericial acerca da eventual participação do recorrido na fraude do cheque levado à cobrança em demanda distinta, tendo em vista que o fundamento externado na sentença, em essência, concluiu que o fato de alguém ser processado e a ação ser julgada improcedente não implica no dever de indenizar da parte vencida (fl.143), circunstância que esvazia a tese da recorrente, dada a evidente prejudicialidade. 4 Recurso improvido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados (CPC, § 11, art. 85). PRESIDENTE RELATORA (TJ-ES - APL: 00077648220178080021, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 11/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2019)

Diante disso, mediante análise dos autos, vejo que o douto julgador ao proferir a sentença, apenas utilizou entendimento jurídico coerente para a causa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, o Apelante alega que a 2ª Recorrida (ITAU UNIBANCO S.A.) fora incluída no polo passivo da demanda em virtude de a motocicleta ter sido leiloado pela instituição financeira, segundo informação obtida junto ao SEMUTRAN.

Afirma, ainda, que a responsabilidade do Município de Ananindeua subsiste, em face a lavratura do auto de infração nº E00134484, cujo órgão autuador é a SEMUTRAN, e que esta seria o responsável pela retenção e guarda do veículo que simplesmente desapareceu no pátio de retenção daquele órgão público.

Por fim, alega que a tais fatos narrados ensejam na responsabilização dos réus, que são obrigados a trazerem aos autos informações precisas acerca da situação atual do veículo em litígio, bem como, para que sejam condenados ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), além do ônus de sucumbência.

Sem razão o recorrente.

Analisando o caderno processual e os documentos que o instruem, contata-se que a apelante não comprovou os fatos narrados na exordial.

Na inicial, o autor afirma que comprou a moto financiada em novembro de 2010 e alguns meses depois repassou o veículo para terceiros, que nunca regularizaram a venda. Depois de alguns anos, o autor narra que a moto foi apreendida pela SEMUTRAN e leiloada pela instituição financeira alienante.

No boletim de ocorrência (Id. 15509639), datado de 17/11/2016, o autor afirma que "no mês de agosto de 2014, não recorda o dia a motocicleta em tela foi apreendida em BLIT do SEMUTRAM, onde na ocasião o veículo em tela estava sendo conduzido por um menor de idade de prenome LUCAS, filho da Sra. ANA e sem habilitação, onde a motocicleta foi recolhida para o pátio de retenção (...)”. (
in verbis
)

Ao compulsar os documentos acostados nos autos pelo autor, em sede de apelação, mais precisamente a “
Consulta de Veículo Detalhada
” (Id. 15509743), percebe-se que a infração descrita pelo autor que supostamente teria ocasionado a retenção do veículo do autor (dirigir o veículo sem possuir CNH), teria ocorrido em duas ocasiões 16/01/2011 e 29/04/2012, e não em agosto de 2014, como afirma em sua inicial e no boletim de ocorrência.

As duas infrações foram lavradas pelo DETRAN-PA, e não pelo SEMUTRAN, como afirma o Recorrente.

E depois dessas datas, ainda constam duas outras multas no referido veículo, uma em 22/10/2012 e outra em 16/06/2013. Logo, percebe-se que o veículo, se foi apreendido, foi novamente liberado para o Autor.

Ademais, não consta na Consulta de Veículo Detalhada, qualquer espécie de multa em agosto de 2014 que tenha justificado a apreensão da motocicleta do Autor.

O art. 373 do CPC, que estabelece as diretrizes do encargo de distribuição do ônus da prova, estabelece que:

“373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Ou seja, ficou consagrado que ao autor tem a incumbência de provar seu direito e cabe ao réu alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No presente caso, o Autor não se desincumbiu de seu encargo probatório, ao não conseguir provar sequer que o veículo foi de fato apreendido pelo SEMUTRAN em agosto de 2014.

Ao apreciar a lide, o Juízo monocrático, acertadamente, a meu ver, consignou que o Autor não produziu prova de que a moto foi levada pelos órgãos da SEMUTRAN, apenas relata os fatos. Nesse sentido, não há que se falar em configuração da responsabilidade objetiva do Município de Ananindeua.

No entanto, no caso ora em análise, como já mencionado alhures, o apelante registrou boletim de ocorrência noticiando os fatos supostamente ocorridos e solicitando providências no sentido de apuração de suposto sumiço de sua motocicleta.

Observa-se que a inversão do ônus da prova, no presente caso, é incabível, pois seria forçar os réus apelados a produzirem provas de um não fato, o que é uma condição deveras inglória e, em alguns casos impossível.

É o que a doutrina denomina de prova diabólica, que é aquela excessivamente difícil ou impossível de ser produzida. É uma expressão utilizada nas hipóteses em que a prova da veracidade da alegação a respeito de um fato é extremamente difícil, como o caso ora em análise.

Por essas razões e diante do conjunto probatório constante nos autos, a sentença de piso não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua integralidade, inclusive com a negativa do dano moral, em virtude da completa ausência de provas dos fatos narrados pelo autor.

Ante o exposto CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto pelo Autor, mantendo a sentença de 1º grau em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2024